Tribunal: TJMT
Processo: 0000234-71.2010.8.11.0091
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000234-71.2010.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), SIDNEI ANGELO DA SILVA - CPF: 018.135.829-80 (APELADO), FRANCIELE LUCIANA DE OLIVEIRA - CPF: 658.456.689-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ALEGAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA -

REQUISITOS DO ART. 485, III, §1o DO CPC NÃO OBSERVADOS -

INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA NÃO CONCRETIZADA -

SENTENÇA CASSADA -

RECURSO PROVIDO.

1. Inexistindo intimação pessoal do autor para prática de atos de sua competência, em desarmonia com o que preconiza o art. 485, III e § 1o, do CPC devem os autos retornar ao juízo de origem para seu regular processamento.

2. “a extinção do processo por inércia do autor demanda requerimento do réu, nos termos da Súmula 240/STJ. ” (REsp 1752979/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A
.
,
em face da proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde /MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 0000234-71.2010.8.11.0091 – Código: 38511, proposta em desfavor SIDNEI ANGELO DA SILVA
, JULGOU EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

O apelante, irresignado com a sentença alega, em síntese, que restou indevida a extinção do processo, eis que sempre se manifestou nos autos.

Sustenta que cabe ao financiado indicar o endereço correto quando da realização do contrato com a Instituição Financeira, bem como atualizá-lo. Todavia, no presente caso, o financiado não atualizou o endereço junto à apelante e, dessa forma, afirma que não possui o endereço atualizado do apelado.

Alega que requereu a expedição de mandado nos endereços que possuía bem como solicitou a busca de endereços pelos sistemas Bacenjud e Renajud, contudo, tal pedido foi indeferido pelo juízo a quo em sentença.

Defende a impossibilidade de extinção do feito com base no art. 485, III, §1o, do CPC, eis que o ora Apelante vinha realizando todas as medidas pertinentes ao andamento do feito, e também porque o Juízo deixou de realizar a intimação pessoal do banco credor.

Defende a impossibilidade de extinção da demanda tendo em vista a apreensão do veículo, bem como a
aplicabilidade do princípio da primazia da resolução do mérito (art.4o., CPC) a fim de permitir a apelante providenciar o regular andamento do feito.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação, para anular a sentença com retorno dos autos para regular prosseguimento da ação.

Contrarrazões (Num.73325987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO PAN S.A
.
,
em face da proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde /MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 0000234-71.2010.8.11.0091 – Código: 38511, proposta em desfavor SIDNEI ANGELO DA SILVA
, JULGOU EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
JULGOU EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Para que se determine a extinção do processo com fundamento no inciso III do artigo 485 (abandono da causa por mais de trinta dias), o Código de Processo Civil estabelece no §1o do art. 485 a necessidade de intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Confira-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1
o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.
(Destaquei)

No caso concreto, intimação pessoal da parte Autora/Apelante.

Destarte
o comando legal disciplinado no §1o do art. 485 do CPC, não foi corretamente cumprido. Isso porque, após análise dos autos, não há confirmação de que fora efetuada a intimação pessoal da parte Apelante para dar prosseguimento ao feito.

Oportuno esclarecer que somente a intimação do advogado, não supre a necessidade da intimação pessoal da parte autora, porquanto a norma expressa no artigo 485, III e § 1o do Código de Processo Civil visa proteger a parte da autora de eventual desídia do seu patrono, razão pela qual a intimação pessoal daquela é requisito essencial para a extinção do processo por abandono da causa.

Com isso, uma vez descumprida a exigência do art. 485, §1o do CPC, imperioso o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença e determinar que os autos retornem ao juízo de origem, para seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021